Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. DÉBITO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende até o fim da relação processual, consoante a inteligência dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
II. Salvo quando evidenciado prejuízo, a supressão da audiência de conciliação não gera nulidade processual, a teor do que dispõe o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Caracterizada a revelia e sedimentada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, não se pode, em sede de apelação, revolver a matéria fática do litígio.
IV. Demonstrada a existência da dívida resultante da utilização do cartão crédito, deve ser mantida a condenação do réu ao seu papgamento.
V. Recurso conhecido e desprovido.